Tribunal: TJPA
Processo: 0042251-22.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042251-22.2012.8.14.0301

APELANTE: ROSILENE SOARES DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRISÃO INDEVIDA DE GESTANTE. ABSOLVIÇÃO NA AÇÃO PENAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CONFIGURAÇÃO DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Rosilene Soares de Souza contra sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais e materiais, pleiteada em face do Estado do Pará, devido à prisão indevida quando estava grávida de sete meses. A apelante foi detida sob acusação de crimes de roubo qualificado, antiga formação de quadrilha e facilitação de fuga de pessoa presa, sendo posteriormente absolvida na ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a prisão da apelante configura responsabilidade civil objetiva do Estado em razão de erro judiciário; (ii) se é devida a indenização por danos morais e lucros cessantes em decorrência da prisão arbitrária, da falta de assistência adequada durante a gestação e do impedimento de amamentar o recém-nascido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado, com base no art. 37, §6º, da Constituição Federal, é objetiva, dispensando a comprovação de dolo ou culpa do agente público, bastando demonstrar o nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido.

4. A prisão da apelante, que estava grávida de sete meses, sem que houvesse provas concretas de sua participação nos crimes, constitui ato arbitrário e ilegal, sendo violadas garantias constitucionais, incluindo o direito à assistência integral à saúde da gestante e ao convívio com o recém-nascido durante o período de amamentação, previsto no art. 5º, inciso L, da Constituição Federal.

5. Comprovado o nexo causal entre a prisão indevida e o dano sofrido pela apelante, o Estado tem o dever de indenizar, conforme a teoria do risco administrativo.

6. A apelante demonstrou que, após a absolvição, ficou impossibilitada de retornar ao emprego, justificando o pedido de indenização por lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil objetiva do Estado é aplicável em casos de prisão indevida, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido pela vítima.

2. O Estado tem o dever de assegurar condições dignas às presidiárias gestantes, incluindo o direito de permanecer com o recém-nascido durante o período de amamentação.

3. A indenização por danos morais deve ser fixada de forma razoável, considerando o sofrimento físico e psicológico da vítima, especialmente em casos de violação de direitos fundamentais.

4. A indenização por lucros cessantes deve ser concedida quando comprovado o prejuízo financeiro decorrente da prisão arbitrária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder parcial provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

37ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 07/10/2024 a 16/10/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Rosilene Soares de Souza em face de sentença que julgou improcedente o pedido de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra o Estado do Pará, em decorrência de ter sido presa enquanto estava grávida de 07 (sete) meses por supostos crimes de roubo qualificado, antiga formação de quadrilha e de promover ou facilitar a fuga de pessoa presa, todavia foi absolvida em ação penal.

A sentença atacada considerou que de acordo com as provas juntadas a inicial, notadamente do processo criminal que resultou na prisão da autora, observa-se inexistir erro judiciário, sendo observada as garantias constitucionais.

Irresignada, Rosilene Soares de Souza interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a responsabilidade civil objetiva do Estado, pois a prisão da autora fora indevida e decorrente de erro judiciário, onde os agentes podem prender um indivíduo no início para sucesso das investigações, mas mantê-lo preso demasiadamente sem provas suficientes de autoria, caracteriza abuso que deve ser evitado. Por fim, pleiteou aplicação de indenização por danos morais e materiais.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso autoral.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará frente a prisão indevida da apelante.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, a apelante Rosilene Soares de Souza estava grávida de 07 (sete) meses quando foi surpreendida com um mandado de prisão no dia 24/01/2008 (ID 14867540 – fls. 5/7), por supostos crimes de roubo qualificado, antiga formação de quadrilha e de promover ou facilitar a fuga de seu companheiro, que estava preso na Delegacia de Aurora do Pará. Assim, fora conduzida à uma cela da delegacia e ficou presa por dois dias, após foi conduzida para o Centro de Recuperação Feminino – CRF com outras detentas.

Apesar de sua defesa ter feito pedido de

revogação da prisão preventiva e a apelante cumprir com os requisitos para responder a ação em liberdade, foi mantida a sua prisão. Outro ponto basilar é que a apelante estava grávida de 07 (sete) meses, onde no dia 06/03/2008 entrou em trabalho de parto e no dia posterior foi conduzida por uma viatura à Maternidade do Povo, dando à luz a uma menina. Inclusive a Dra. Maria da Graça Sinimbú de Lima Fonseca – CRM 2510, neonatologista – pediatra
atestou que a apelante necessitava de atendimento materno exclusivo até 06 (seis) meses, de acordo com o ECA (ID 14867541 – fl. 2)
. Após dois dias, retornou ao CRF e o bebê ficou sob os cuidados da tia da genitora, não podendo cuidar da filha em idade tão tenra e que necessitava de leite materno.

É importante que a
ação criminal
de nº 100.2007.2.000573-2 movida contra a apelante, após todos os trâmites de praxe,
acabou lhe absolvendo, por falta de comprovação de sua autoria nos crimes
de roubo, antiga formação de quadrilha e promover ou facilitar fuga de preso (ID’s 14867542 – fl. 6, 14867543 e 14867544 – fls. 1/3). No dia 17/03/2008, foi julgado o
habeas corpus
liberatório com pedido liminar do processo nº 2008.3.000980-6 onde as Egrégias Câmaras Criminais concederam a liberdade (ID 14867544 – fl. 5).
Assim, no dia 08/04/2008, foi expedido o alvará de soltura da apelante (ID 14867545).

Nesse ínterim, a prisão da autora ocorrera de forma arbitrária e ilegal, visto que em nenhum momento ficou comprovado algum tipo de participação nos crimes ou evidências que a apelante pudesse frustrar ou dificultar a colheita de provas. Além da prisão indevida, o mais alarmante foi a sua prisão ainda grávida de 07 (sete) meses, sem nenhum tipo de tratamento digno e humanitário durante o período pré e pós gestacional.

O poder público tem obrigação de prover assistência integral à saúde física e psicológica da presa gestante ou puérpera e de seu bebê. Assim, deve assegurar atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do trabalho e pós parto. Entretanto, conforme o caso em questão, a apelante se submeteu a um ambiente precário e de condições indignas, onde ficou 02 (dois) dias presa na Delegacia de Aurora do Pará e 03 (três) meses no CRF.

Por fim, deu à luz a sua filha e apenas 02 (dois) dias depois foi conduzida novamente para o presídio, sendo impedido o amamento materno e do convívio com a sua filha, ainda recém-nascida e que necessitava dos cuidados e acalento de sua genitora nos primeiros dias de vida. Conforme a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso L, aduz que:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação
;

Assim, além da prisão preventiva injusta da apelante, ao menos deveria ter sido garantido à presa o direito de ficar com a sua filha no período mínimo de 06 (seis) meses, período esse importante para o fortalecimento do vínculo afetivo entre mãe e filha e de amamentação para o bebê, garantindo o desenvolvimento saudável. Inclusive sendo feito pela médica neonatologista, porém sem êxito.

Dessa forma,
conforme todos os documentos juntados,
o nexo causal ficou demonstrado na relação direta entre a conduta do Estado e o dano sofrido pela apelante.

Sobre o tema, segue visão jurisprudencial:

APELAÇÃO – Ação condenatória – Indenização por danos morais e lucros cessantes – Prisão ilegal
– Improcedência do pedido – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Cálculo de prazo prescricional que foi elaborado considerando informação errônea sobre a idade do sentenciado – Autor que possuía menos de 21 (vinte e um) anos na data do fato – Erro de cálculo confirmado pelo próprio Ministério Público – Situação determinante para a continuidade da pretensão executória e, consequentemente, para a injusta privação da liberdade do autor –
Prisão decorrente de evidente falha do serviço estatal – Nexo causal demonstrado – Responsabilidade objetiva do Estado – Artigo 37, § 6º, da Constituição Federal – Lucros cessantes – Cabimento – Autor que deixou de exercer sua profissão em razão da prisão – Comprovação através de Carteira de Trabalho e Previdência Social – Danos morais presumidos – Valor indenizatório que deve seguir o princípio da razoabilidade – Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10061246920198260566 SP 1006124-69.2019.8.26.0566, Relator: Maria Olívia Alves, Data de Julgamento: 19/02/2020, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/02/2020). (GRIFO).

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES.

1. PRELIMINAR. INÉPCIA RECURSAL. Não há que se cogitar em inépcia da Apelação, quando preencher os requisitos relativos à sua regularidade formal (artigo 1010 do CPC).

2. PRISÃO ILEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO À LUZ DA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAR. Conf. a teoria do risco administrativo, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade do Estado é objetiva, bastando, para sua configuração, a existência de conduta por ação ou omissão do agente público, o dano e o nexo de causalidade.
In casu
, restou comprovada a obrigação de indenizar ante o recolhimento do Apelado/A., à prisão arbitrária, por 105 dias, perpetrada por agentes públicos, consubstanciada na responsabilidade objetiva, conf. art. 37, § 6º da Constituição Federal. Mesmo as prisões provisórias determinadas em conformidade com normas legais podem ser injustas e, consequentemente, ensejar a reparação.

3. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM. O Estado, ao prender indevidamente o indivíduo, atenta contra os direitos humanos e provoca dano moral ao Autor, com reflexos em suas atividades profissionais e sociais. A indenização por danos morais é uma recompensa pelo sofrimento vivenciado pelo cidadão, ao ver, publicamente, a sua honra atingida e o seu direito de locomoção sacrificado. Todavia, impõe-se a minoração da quantia fixada a título de danos morais quando desproporcional e irrazoável ao caso em exame.

4. LUCROS CESSANTES.
Deve ser mantido o valor determinado pelo Juízo
a quo
, de R$ 3.872,00 (três mil oitocentos e setenta e dois reais), a título de lucros cessantes pelos 105 dias que o Apelado/A. deixou de ganhar, em razão da injusta prisão a que foi submetido,
levando em consideração o salário mensal que recebia, conf. consta em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social.

5. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. DÉBITOS FAZENDA PÚBLICA. Na condenação da Fazenda Pública ao pagamento de indenização por danos morais, o valor arbitrado deve ser acrescido de atualização monetária, desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), segundo o IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada, bem como de juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ), nos exatos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

6. PREQUESTIONAMENTO. Quanto ao prequestionamento formulado, não está o Julgador obrigado a reportar-se a todos os fundamentos invocados, bastando que decida, suficientemente, a controvérsia, como no caso em apreço; até porque o Poder Judiciário não traz consigo a atribuição de órgão consultivo.

REMESSA E APELO CONHECIDOS. REMESSA DESPROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL, PARCIALMENTE, PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE, REFORMADA.

(TJ-GO – Apelação Cível / Reexame Necessário: 02740245220178090051, Relator: DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 07/08/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 07/08/2018). (GRIFO).

Em relação as indenizações morais e materiais, vejamos.

Em relação aos danos materiais emergentes
, exige comprovação efetiva do prejuízo, devendo ser comprovado e não presumido, vez que se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil. Nesse ínterim, a ausência de prova inequívoca do dano sofrido inviabiliza o deferimento de qualquer reparação. No caso em questão,
a apelante juntou cópia dos recibos de pagamentos dos salários, onde mesmo detida, recebera no período que se mantivera presa, com assinatura de recebido pela apelante
(ID 14867547 – fl. 6 e ID 14867548 – fl. 1). Assim, não possui direito de receber o dano material emergente, sob pena de enriquecimento ilícito.

Já os
lucros cessantes
, conforme o art. 402 do Código Civil, são uma espécie de prejuízo (perdas e danos),
que consiste no que a pessoa deixou de receber ou lucrar em razão de um ato ou evento que lhe causou danos
. A apelante possuía emprego fixo desde JANEIRO/2006 até MAIO/2008, conforme Declaração da Prefeitura de Castanhal (ID 14867547), assim, após a sua liberdade, conversou com a gerente do seu antigo trabalho para retornar, mas diante da sua prisão, o prefeito não gostaria de admiti-la novamente. Nesse ínterim, entregou currículos em vários supermercados em Castanhal, mas nenhum a aceitou, por conta do estigma social de já ter sido encarcerada.

Assim sendo, por conta da sua prisão indevida,
contumaz o recebimento de lucros cessantes do período que ficou desempregada (MAIO 2008) até a data de sua sentença absolutória (28/08/2009)
, visto ser a prova derradeira de que não era uma criminosa, tendo como base o salário bruto da apelante à época, o qual de R$ 662,50 (seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme o seu último recibo de ABRIL/2008.

Em relação aos
danos morais
, incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

Nesse ínterim, nas circunstâncias fáticas destes autos e orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
coadunando-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais,
fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais),

visto o abalo psicológico em permanecer em cárcere de forma injusta e grávida, inclusive dando à luz no período que estava presa.

Sobre os temas, colaciono jurisprudências:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2061190 PR 2022/0022334-7, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022). (GRIFO)

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização para reparação de danos morais e de lucros cessantes. Prisão indevida da autora por 379 dias, absolvida ao final do processo. Erro judiciário e arbítrio estatal.
Prisão temporária da autora que se fundou no simples fato de ter cometido crime análogo no passado. Prisão preventiva posterior que se fundamentou em depoimento induzido pela Polícia, eis que a testemunha de acusação negou em juízo o teor das declarações colhidas na fase policial
. Imprudência e arbítrio estatal caracterizados, com o desrespeito de garantias penais e constitucionais contra o abuso do Estado. Ausência de cautelas mínimas para o indiciamento e prisão de uma pessoa. Evidente falha no serviço público. Responsabilidade objetiva. Indenização para reparação de danos morais e de lucros cessantes devida. Sentença reformada. Apelação da autora parcialmente provida.

(TJ-SP - APL: 00474468820108260053 SP 0047446-88.2010.8.26.0053, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 25/07/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/07/2016). (GRIFO).

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Ante o exposto,
conheço e concedo parcial provimento
ao recurso autoral,

reformando a sentença para condenar o Estado do Pará a pagar a indenização de R$
20.000,00 (vinte mil reais) em sede de danos morais

e de lucros cessantes
do período que ficou desempregada (MAIO/2008) até o momento que houve a sentença absolutória (28/08/2009),
tendo como base o salário de R$ 662,50 que recebia à época.

Em razão da sucumbência, o Estado do Pará
deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios
em prol do patrono da parte apelante fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
. A fazenda municipal é isenta quanto ao pagamento das custas processuais.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810/STF.

Retorne ao juízo de 1ª instância.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/10/2024